Tribunal: TJSP
Processo: 1056366-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelações. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação de inexistência de relação jurídica e débito negativado referente a financiamento de veículo. Ausência de impugnação específica pelas apelantes aos fundamentos da r. sentença no tocante à relação jurídica e débito discutidos. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Dano moral reconhecido na r. sentença. Condenação

Ementa:
Apelações. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação de inexistência de relação jurídica e débito negativado referente a financiamento de veículo. Ausência de impugnação específica pelas apelantes aos fundamentos da r. sentença no tocante à relação jurídica e débito discutidos. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Dano moral reconhecido na r. sentença. Condenação das requeridas ao pagamento, de forma solidária, de indenização no valor de R$15.000,00. Montante adequadamente fixado em relação às peculiaridades do caso. Manutenção da r. sentença. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do CPC.
Recursos não conhecidos em parte, e não providos na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056366-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
NP
e
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, é apelada THEREZINHA PRATI FAVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à parte conhecida do recurso. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
2
Voto n. 35813
Apelação n. 1056366-72.2019.8.26.0100
Apelantes: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A
Apelada: Therezinha Prati Favaro
Apelações. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Alegação de inexistência de relação jurídica e débito
negativado referente a financiamento de veículo. Ausência
de impugnação específica pelas apelantes aos fundamentos
da r. sentença no tocante à relação jurídica e débito
discutidos. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do
CPC.
Dano moral reconhecido na r. sentença. Condenação das
requeridas ao pagamento, de forma solidária, de indenização
no valor de R$15.000,00. Montante adequadamente fixado
em relação às peculiaridades do caso. Manutenção da r.
sentença. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo
1.025, do CPC.
Recursos não conhecidos em parte, e não providos na parte
conhecida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas requeridas
em razão da r. sentença de fls. 281/284, que julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar definitiva a tutela concedida, declarar a inexistência de relação jurídica
em relação ao contrato 20025770222 com numeração posteriormente atribuída ao n.
22463495 e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00 por dano
moral com atualização a partir da prolação da r. sentença e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Em decorrência da sucumbência recíproca, “cada parte foi
condenada ao pagamento de custas (cabendo a cada qual a fração ideal de 50%) e
honorários advocatícios, em valor total que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, ao qual terão direito os advogados de cada parte à fração ideal de 50%
deste o montante total de sucumbência, acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, contados desde o trânsito em julgado, na forma do art. 85, §16, do
CPC. Cada parte fica responsável pelo pagamento da sucumbência ao procurador da
parte contrária, vedado compensação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
3
A fls. 358/360, foram acolhidos os embargos de declaração
opostos pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para alterar o
relatório com a manutenção da r. “sentença tal qual está lançada por seus próprios e
jurídicos fundamentos”.
A requerida Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios
Não Padronizados “FUNDOS” interpôs recurso de
apelação e, em suas razões recursais de fls. 311/332, alegou, em síntese, que a
cobrança questionada é decorrente do contrato de n. 20025770222, cujo código
interno é de n. 22463495; que não houve vedação da cessão do crédito e que foi
expedida a respectiva notificação; que não foi praticado ato ilícito, mas exercício
regular de direito ao negativar o nome da autora por débito não pago; que o contrato
de prestação de serviços foi firmado entre a apelada e a empresa cedente, a qual tem
responsabilidade pelo “suposto crédito indevido”; inexistência de dano moral,
inclusive por ausência de sua comprovação; que o valor arbitrado a título de
indenização foi excessivo; e, subsidiariamente, o valor da indenização deve ser
reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda,
houve prequestionamento da matéria.
A requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A também interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais de fls. 372/384,
alegou, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 479, do C. STJ; que “não há outra
conclusão senão a de que houve uma falsificação documental e utilização indevida
dos mesmos”; que o banco também foi vítima; inexistência de dano moral; e, que,
subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido com observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A apelada apresentou a suas contrarrazões a fls. 408/416, nas
quais, também em síntese, reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença.
A fls. 426/433, foram apresentados memoriais pela apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Recursos devidamente processados.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
4
Por proêmio, não merece acolhimento a preliminar de
ilegitimidade passiva.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC,
verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as
partes, na qual temos de um lado a requerente como consumidora por equiparação e,
de outro, as requeridas como fornecedoras, visto que atuam no mercado
disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
E, por ser tratar de uma relação de consumo, respondem,
solidariamente, todos os participantes da cadeia de consumo, devendo-se, ainda,
ressaltar que a negativação do débito discutido foi realizado pela Itapeva VII FIDC.
Prosseguindo, os recursos de apelação das requeridas não
merecem ser conhecidos no tocante à relação contratual e respectivo débito
discutidos na presente demanda.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença
guerreada, objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas
quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a
fundamentação constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões
recursais das apelantes, foram apresentadas alegações genéricas e sem impugnação
específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada, inclusive com
reprodução de trechos da contestação.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
5
inobservância do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:

“APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS,
SEM
QUALQUER
LIAME
FÁTICO
COM
AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS, QUE NÃO COMBATEM
A R. SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação no 1011210-13.2014.8.26.0011. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019); e,
“Apelação. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Alegações genéricas. Recurso não conhecido”.
(Apelação no1003274-93.2017.8.26.0604. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 19/02/2019).
Assim, restam conhecidos os recursos apenas no tocante à
condenação por dano moral. Então, vejamos:
É importante registrar que, sob a égide da Lei Consumerista e
pelo que dos autos consta, é possível afirmar que as requeridas, ora apelantes,
respondem pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência
de culpa (artigo 14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenham colaborado
diretamente para a ocorrência do evento danoso, responderão pelo dano daí advindo,
a não ser que comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
6
presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor,
está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa
do Consumidor. Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que
o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido
no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, a
negativação decorrente de contrato e débito não comprovados, sem cadastros
desabonadores anteriores, por si só, gera danos de ordem moral. Desse modo,
indubitável a ocorrência de dano moral, destacando que:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no
sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral,
bastando a demonstração do ilícito para que, com
base em regras de experiência, possa o julgador
apurar se a indenização é cabível a esse título.”
(REsp no 1.109.978-RS); e, "Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS).
No mais, não há o que se falar em aplicação ao presente caso
da Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois não houve alegação
nem comprovação por parte das requeridas da existência de inscrição anterior.
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano
moral, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
7
de modo a inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro
lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia
fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo
com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem,
entretanto, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições
econômicas do infrator, fixar um valor irrisório.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão
relatado pelo Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de
inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito, tem fixado a indenização por danos
morais em valor equivalente a até cinquenta
salários mínimos. Precedentes. 2. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que a requerente, com
certeza, sofreu constrangimento, frustração e humilhação pela injusta negativação do
seu nome.
Diante desse contexto e das peculiaridades do caso, com o
devido respeito, mostrou-se justa e adequada e, ainda, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fixação da indenização, a título
de reparação por dano moral, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Portanto, mostra-se imperiosa a manutenção da r. sentença
em todos os seus termos e fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056366-72.2019.8.26.0100 -Voto no 35813 e
8
Quanto ao prequestionamento, deve ser observado o artigo
1.025, do CPC, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
presquestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nega-se conhecimento em parte aos recursos
e, na parte conhecida, nega-se provimento. Ainda, são majorados em 10% os
honorários impostos às requeridas/apelantes na r. sentença guerreada, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator